Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700422-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES MACHADO, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a Agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 10 (dez) dias, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR conforme prescrição médica. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Agravante é patrocinada pela Defensoria Pública, onde há triagem para comprovação da condição de hipossuficiência. Assim, DEFIRO a gratuidade pleiteada. Com efeito, nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Alega a Agravante que se encontra internada no Hospital Regional da Asa Norte, necessitando da oxigenoterapia domiciliar para que tenha alta ambulatorial. A agravante juntou Termo de Compromisso e adesão ao Programa de Oxigenoterapia Domiciliar (ID 44535050 - Pág. 16). Afirma que, caso permaneça internada, a paciente estará vulnerável a contrair novas infecções e ser colonizada por germes hospitalares resistentes, além de permanecer ocupando leito, sem necessidade, o qual poderia ser direcionado a outro paciente. A tutela de urgência para concessão da oxigenoterapia foi indeferida em primeiro grau. Irresignada, a Autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela Agravante. O laudo médico comprova detalhadamente a doença suportada pela Agravante e demais consequências e comorbidades, além de outros problemas que afetam sobremaneira sua qualidade de vida. Há indicação concreta de risco de vida e de agravamento do quadro de saúde da Agravante que justifique a medida requerida. Dessa forma, restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida, uma vez que incontroverso que o estado de saúde da Autora é delicado. Conforme Enunciado 92 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.” Há severas repercussões negativas manter a paciente em leito hospitalar, com risco ao seu bem-estar com o acometimento de diversas doenças. É sabido que o contrato de prestação de serviços de oxigenioterapia venceu no ano de 2021 e, no momento, não há contrato vigente. Existem dois processos licitatórios em andamento (no 00060-00259462/2021-51 e no 00060-00007427/2019-33) e ao que indica, não há previsão para o atendimento da agravante. Tratando-se da mais primária e essencial necessidade humana – respirar – há que se proceder à continuidade da prestação do serviço público para o atendimento das necessidades de oferecer a oxigenoterapia domiciliar aos necessitados; o Agravado, tendo deixado o contrato acabar sem ter novo contrato ao menos em via de entrar em vigência – denota falta de planejamento e mau uso dos recursos públicos na área de saúde. Sobressaltam aos olhos a omissão administrativa e a negligência estatal na condução da política pública de saúde, não só porque não se programou para contratar imediatamente outra empresa fornecedora dos produtos, mas porque, além de sobrestar o andamento da fila, faz com que ela aumente a cada dia consideravelmente, aumentando, em proporções incalculáveis o tempo de espera de cada um. Ademais, não é só a posição na fila que deve ser verificada, mas também a classificação de risco – vermelha, amarela, verde e azul – fazendo com que a concentração de um enorme número casos risco vermelho retire qualquer esperança daqueles que também estão na fila. Sendo assim, no caso em comento o risco é eminente. Sem oxigênio, não há vida. Segue acórdão que corrobora tal entendimento. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LISTA DE ESPERA PELO SUS PARADA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. DIREITO BÁSICO DE RESPIRAR. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento que visa à reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR conforme prescrição médica, em antecipação de tutela. 2. O direito à saúde é de todos, assegurado constitucionalmente e garantido por meio das políticas sociais e econômicas, conforme art. 5o, caput e art. 196, ambos da CRFB/1988. O Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - Decreto n.o 591/1992 - declara que é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade. 3. Dentre os aspectos da saúde, o caso lida com a mais essencial e fundamental necessidade humana: a de respirar; nesse sentido, o risco de morte é sempre eminente. 4. A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas, que permitiu o fim do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF, causa paralização da fila de atendimento pelo SUS, inviabilizando o direito à vida. A fila está parada desde o fim do contrato em agosto de 2021 e há dois processos de contratação que caminham a passos lentos. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1433668. 5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para antecipar os efeitos da tutela, condenando-se o Distrito Federal a fornecer oxigenoterapia domiciliar no prazo de 10 (dez) dias. Superado o prazo, fica autorizada a Agravante a realizar a oxigenoterapia domiciliar pela rede privada, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, devendo apresentar 3 (três) orçamentos da rede privada e a nota fiscal do serviço de menor valor entre os três. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. (Acórdão 1646943, 07016628320228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, DEFIRO a antecipação da tutela, para que seja oferecida a oxigenoterapia domiciliar requerida no prazo de 5 (dcinco) dias, pela rede pública ou privada às custas do erário, mediante sequestro de verbas. Oficie-se o juízo de origem da decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 16 de março de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora